Tribunal: CARF
Processo: 10480.726932/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726932/2017-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.148 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso, tal qual acontece no caso concreto, uma vez que nos
termos da Súmula CARF no 139, os descontos e abatimentos, concedidos por
instituição financeira na renegociação de créditos com seus clientes, constituem
despesas operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
não se aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei
no 9.430/1996.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigma) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726932/2017-31
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.726932/2017-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes
da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pela
Fazenda Nacional à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso
II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1401-002.833,
proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara na sessão de julgamento de 15 de agosto
de 2018, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2012, 2013
DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÃO DE RECEBIMENTO DE
CRÉDITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDAS DEFINITIVAS. INCIDÊNCIA
DO ART. 299 RIR/99. DEDUTIBILIDADE.
Os descontos e abatimentos concedidos na renegociação de créditos de Instituições
Financeiras são perdas definitivas, ficando fora do campo de incidência dos arts. 9 a 12
da Lei 9.430/96. A verificação de dedutibilidade de tais valores está sujeita à norma
contida no art. 299 do RIR/99. O sacrifício de parcela do crédito em repactuação,
visando ao recebimento do montante remanescente, é manobra típica e inerente à
atividade operacional das Instituições Financeiras, possuindo notória usualidade e
normalidade.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida, desde que ausentes
arguições especificas e elementos de prova distintos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário e não conhecer do recurso de ofício por restar o mesmo prejudicado.
Vencido o Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves..

Cientificado do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou o presente Recurso
Especial suscitando a controvérsia acerca da correta interpretação dos arts. 9 a 12 da Lei
9.430/96, mormente se os descontos e abatimentos concedidos na renegociação de créditos de
Instituições Financeiras são perdas definitivas.
O Despacho da presidência admitiu o Especial, nos seguintes termos:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que os descontos e abatimentos
concedidos na renegociação de créditos de Instituições Financeiras são
perdas definitivas, ficando fora do campo de incidência dos arts. 9 a 12
da Lei 9.430/96, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1401-001.167, de 2014, e 101-95.385, de 2006) decidiram, de modo
diametralmente oposto, ser correta a glosa de perdas no recebimento
de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica, quando não
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.726932/2017-31

forem observadas as regras estabelecidas pelo artigo 340 do RIR/99
(primeiro acórdão paradigma) e que as perdas no recebimento de
créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica com valores
superiores ao previsto no parágrafo 1o, item II, letra “c”, do artigo 340,
somente poderão ser deduzidos como despesa, para efeito de
determinação do lucro real, se iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento (segundo acórdão paradigma). De se
destacar, por oportuno, que o segundo acórdão paradigma também se
refere a uma instituição financeira (Banco de Tokyo-Mitsubishi Brasil
S/A.), como o acórdão recorrido.
No mérito sustenta que o contribuinte optou por conceder descontos para o
recebimento de créditos, operando por mera liberalidade. E perdas resultantes de mera
liberalidade não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme jurisprudência
consagrada nesse Conselho.
O inadimplemento, pelo devedor, de sua obrigação creditória causa uma
diminuição no patrimônio do credor, anormal e involuntária. Se a inadimplência do devedor
levou o autuado a renunciar/perdoar parte de seu crédito por meio de descontos para fins de
liquidação, isto não se trata de um dispêndio com vistas a uma futura obtenção de receita.
Por mais que, na contabilidade, a perda se faça presente desde a renúncia ao crédito, a
legislação de regência da matéria somente prevê a possibilidade de dedução de tais perdas se
atendidos os requisitos objetivamente expressos nos referidos artigos 9o a 12 da lei no 9.430/96.
Nos termos do artigo 299 do RIR/99, para que um dispêndio seja considerado despesa
operacional e, portanto, dedutível, ele deve atender a certos requisitos, como efetividade, necessidade
e normalidade no contexto das transações do contribuinte.
É de se notar que a despesa que aqui se cogita não pode ser entendida como
necessária, pois o contribuinte não adotou qualquer medida administrativa ou judicial de
cobrança.
Em termos gerenciais, o contribuinte tem total liberdade para tratar as suas perdas de
acordo com seu entendimento e critério. No caso, entendeu ser economicamente vantajoso conceder
descontos aos seus devedores sem recorrer aos meios judiciais.
Este expediente, entretanto, não foi previsto no rol taxativo da Lei no 9.430/96, como
autorizador do registro imediato da perda. Quando se trata de perdas no recebimento de créditos, sua
dedução só é possível conforme as hipóteses listadas, de forma taxativa, nos incisos, alíneas e
parágrafos do artigo 9o.
Intimado do despacho de admissibilidade, o interessado alega que o Especial não
preenche os requisitos de admissibilidade, mormente a ausência de similitude fática:

Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.726932/2017-31

(...)

No mérito aduz que:

(...)

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.726932/2017-31

divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.726932/2017-31

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Conforme se observa, o §3o do artigo 67 acima transcrito acima dispõe que não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, houve edição de súmula do CARF após a interposição do
recurso da Fazenda Nacional, de forma que não há sequer que ser conhecido o recurso, uma vez
que houve a edição da Súmula CARF 139, que assim dispõe:
Súmula CARF no 139
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na
renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas
operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não
se aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da
Lei no 9.430/1996.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.717, 1301-002.011, 1103-000.668, 1402-002.413 e 1401-
002.833.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.726932/2017-31

Como se observa, os descontos e abatimentos concedidos por instituição
financeira constituem despesas operacionais dedutíveis no IRPJ e na CSLL. Ora é exatamente a
situação em que ocorre no caso concreto, de modo que se trata de caso de aplicação de súmula.
Cumpre destacar ainda que o Acórdão recorrido no presente caso, isto é, o
Acórdão no 1401-002.833 foi um dos acórdãos precedentes que foi utilizado inclusive para a
formação da Súmula CARF 139.
Isso somente fortalece que o recurso não merece ser conhecido, visto que ele
fundamentou a edição da Súmula CARF 139.
Ademais, ainda que não houvesse a referida súmula, entendo no caso concreto não
restar demonstrada a similitude fática sobre a qual recaem a norma supostamente interpretada de forma divergente.
Enquanto o acórdão Recorrido trata de instituição financeira que incorreu em
despesas relacionadas aos descontos concedidos em negociações e renegociações das operações
da empresa, fundamentada no art. 299 do RIR/99, o paradigma 1401-001.167, trata de empresa
dedicada a confecção de roupas e que a própria recorrente teria indicado se tratar de hipótese de
dedutibilidade de que trata o art. 340 do RIR/99, sem comprovar tais fatos. Veja-se o acórdão
recorrido:
Portanto, necessário é verificar se tais créditos se caracterizam como
despesas operacionais dedutíveis para Instituições Financeiras nos termos
do artigo 299 do RIR/99 (afastando a interpretação da Fazenda de
descontos por mera liberalidade), conforme alegado pela Recorrente, ou
se devem ser enquadradas como perdas nos termos do artigo 9 da Lei
9.430/96.
Isso porque tais dispositivos versam sobre perdas provisórias (ou
presumidas, ou prováveis, antes admitidas como objeto de provisão pela
legislação anterior), ainda passíveis de recuperação por medidas de
cobrança, como inquestionavelmente transparecem as repetidas previsões
de seu texto referentes a procedimentos judiciais para o seu recebimento
e manutenção da cobrança administrativa.
Desse modo, afastadas tais disposições especialmente dirigidas a perdas
provisórias, a determinação de dedutibilidade dos valores colhidos pela
Fiscalização (perdas definitivas) está sujeita à regra geral do art. 299 do
RIR/99.

De outro lado, aduz o paradigma:
Ao longo de todo o processo, apenas se fez referência a providências
administrativas, providências estas que efetivamente eram necessárias
para fins de dedução de perdas de valores superiores a cinco mil reais e
inferiores a trinta mil reais (por operação) conforme previsto pelo art.
340, II, “b” do RIR/99.
Conforme art. 340, II, “b” do RIR/99, a contribuinte poderia deduzir
como despesas eventuais perdas acima de cinco mil reais e abaixo de
trinta mil reais, por operação, vencidas há mais de um ano, desde que
mantida a cobrança administrativa (independentemente de serem
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento).
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.726932/2017-31

No caso concreto, segundo as alegações da contribuinte, as obrigações
inadimplidas seriam decorrentes de supostos adiantamentos a fornecedores.
Ora, para que se possa avaliar o prazo de vencimento dos créditos que
foram baixados, era essencial que a contribuinte identificasse as
operações que lhes deu origem. Em outras palavras, era imprescindível
que a contribuinte identificasse e comprovasse os alegados
adiantamentos aos seus fornecedores, mediante contratos, notas fiscais de
venda para entrega futura, ou qualquer outra evidência que explicasse a
natureza dos negócios encetados e que evidenciasse a data de vencimento
da obrigação.
No entanto, a contribuinte se absteve de apresentar quaisquer elementos
de prova nesse sentido. Além disso, a contribuinte, ora recorrente,
também se absteve de comprovar documentalmente as providências
administrativas adotadas visando obter a recuperação dos valores
supostamente inadimplidos por seus fornecedores. Vale lembrar que a
manutenção da cobrança administrativa constitui requisito para a
dedutibilidade destas perdas, conforme literal redação do art. 340, II, “b”
do RIR/99, retrocitado.
Em sede recursal, a contribuinte novamente se absteve de indicar quais
teriam sido os supostos adiantamentos concedidos àqueles fornecedores.
Este simples fato, por si só, já se mostra suficiente para o indeferimento
do pleito da recorrente.
Não obstante a ausência de comprovação dos supostos adiantamentos, a
recorrente alegou que tentou receber os valores adiantados a seus
fornecedores por inúmeras vezes, mediante cobrança administrativa
realizada pelo departamento financeiro da empresa.
No entanto, mais uma vez a contribuinte se absteve de comprovar
documentalmente estas providências administrativas, tendentes a obter a
recuperação dos valores supostamente adiantados àqueles fornecedores.
Portanto, não vislumbro a similitude fática suficiente a ensejar o Especial, uma
vez que: (i) a recorrente se dedica a setor econômico diverso da interessada no presente processo;
(ii) a Própria recorrente no paradigma afirma se tratar de crédito sujeito ao art. 340 do RIR/99,
portanto não há discussão quanto à qualificação do referido desconto, diversamente do caso
concreto; e (iii) no paradigma não foram produzidas provas suficientes para demonstrar a
dedutibilidade do crédito. Assim, afasto o referido paradigma.
Da mesma forma, o paradigma 101-95.385, apesar de tratar de instituição financeira,
analisa especificamente créditos deduzidos com fulcro nos arts. 340 e 342 do RIR/99, não analisando
o art. 299:
Logo, verificada a ocorrência de infração a legislação tributária —
dedução de perdas no recebimento de créditos sem observância dos
requisitos do parágrafo primeiro do art. 342 do RIR199, verifica-se
correto o procedimento adotado pela fiscalização e mantido pela decisão
recorrida, até porque, se fosse adotado o entendimento do Recorrente,
estar-se-ia a cometer um ilícito, eis que vige no direito tributário o
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.726932/2017-31

princípio da legalidade estrita, o que implica em dizer que a obrigação
tributária nasce de lei, devendo, por isso, a autoridade administrativa
pautar-se pelo disposto na legislação de regência, sob pena de
responsabilidade funcional se assimnão o fizer.
Em relação ao argumento teleológico despendido pelo Recorrente em
relação ao disposto nos arts. 340 e 342 do RIR/99, qual seja, de que o
objetivo da lei foi desestimular a fraude, o conluio, enfim, atitudes
dolosas, me abstenho de tecer maiores comentários acerca dos mesmos,
eis que não é de competência da esfera administrativa, conforme bem
salientou a decisão recorrida, introduzir sentido novo e distinto a norma,
complementando-a, sob pena de legislar, sem deter poderes para tanto.
Portanto, não resta demonstrada a similitude fática necessária a ensejar o Especial,
razão pela qual não o conheço.
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 2864
DF CARF MF
Original